Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726669-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLIVAN FERNANDES LIMA AGRAVADO: MANOEL COSTA DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Colivan Fernandes Lima em face da r. decisão (ID 38182184 - págs. 201 e 218) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Manoel Costa de Oliveira Neto, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante e determinou que, preclusa a decisão, proceda-se à liberação do valor bloqueado nos autos em favor do Agravado. Suscita, em preliminar, a nulidade da decisão, sob os argumentos de que é citra petita, pois não se manifestou acerca de todos os pedidos por ele formulados; e padece de ausência de fundamentação, por haver deduzido argumentos genéricos. Alega a nulidade de citação na ação monitória, tendo em vista que não residia no endereço onde foi realizada desde o ano de 2019 e que os 3 (três) Avisos de Recebimento foram assinados por pessoas diferentes. Esclarece que somente tomou ciência do cumprimento de sentença quando foram efetuados os bloqueios nas contas bancárias dele. Afirma haver nulidade também do título executivo, pois, embora o Agravado conste como locador proprietário no contrato de locação que originou o cumprimento de sentença, no cadastro do IPTU consta como proprietária a Sra. Cátia Lúcia, inexistindo procuração desta em favor do Exequente para alugar o imóvel. Assevera que não há prova nos autos de origem que demonstre a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Defende a ausência de responsabilidade pelo débito, pois prestou a fiança no contrato de locação firmado por Guilherme como locatário, por amizade ao pai dele, que é seu amigo, mas que a garantia somente se estenderia até o ano de 2018, conforme cláusula III, “a”, do contrato, que obstava a prorrogação tácita do ajuste e exigia a formalização de novo acordo, o qual não foi feito. Salienta ser pessoa com 76 (setenta e seis) anos, enferma e inexperiente com assuntos contratuais dessa natureza. Aduz que deve ser aplicado em favor dele o disposto nos artigos 114 e 423 do CC/02 e que todos os débitos cobrados são posteriores a 8/12/2018, termo final do contrato de locação que afiançou. Impugna os valores cobrados a título de energia elétrica, água, taxas e multa condominial, bem como as quantias devidas a título de IPTU. Acrescenta que há erro nos cálculos apresentados pelo Agravado referente aos honorários sucumbenciais, contados em dobro; que não é devida a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, §1o, do CPC/15; e que os juros de mora devem fluir a partir do comparecimento espontâneo dele. Apresenta planilha com o valor que entende devido em caso de manutenção da dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de sobrestar o feito de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise, a ausência do periculum in mora é evidente. Isso porque, conforme se extrai da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem condicionou o levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, o que somente ocorrerá após o julgamento do presente recurso (ID 38182184 - págs. 201 e 218). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator